Tribunal: STF
Processo: ARE 1541691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. (1) ALEGADA NULIDADE DA CDA PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA DE CALCULO DOS JUROS DE MORA. IMPERTINÊNCIA. TÍTULO QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA, CONFORME DISPÕE O ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI N. 6.830/80. CERTIDÃO HÍGIDA. (2) PRESCINDIBILIDADE, ADEMAIS, DA JUNTADA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 228 DO STJ E SÚMULA 559 DO STJ. (3) EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS APTOS À GARANTIR A EXECUÇÃO FISCAL. (4) MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII e XXX; 37; 150, incisos I, II e IV; 170, inciso II; e 192, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à nulidade do título, convém registrar que a certidão de dívida ativa é documento que constitui título executivo para os fins de propositura da execução fiscal e cujos parâmetros vêm estabelecidos no art. 202 do CTN:



    (...)



    Do mesmo modo, a Lei n. 6.830/80, que regula a cobrança da dívida ativa, prescreve em seu art. 2º, § 5º, os requisitos da CDA:



    (...)



    Ora, "só tem eficácia de título executivo a certidão de dívida ativa que satisfaça todos os requisitos legais. O cumprimento dessas formalidades é essencial, pois 'sem a consignação de dados corretos e compreensíveis, a CDA subtrai do Juiz o controle do processo e, ao executado, o exercício da ampla defesa. O controle do processo, em qualquer dos seus aspectos, torna-se inviável porque os elementos fundamentais da execução fiscal são a inicial e a CDA, nos termos do art. 6º da Lei 6.830/80. A defesa do executado fica cerceada porque a ele são apresentados documentos que informam valores diversos daqueles que se quer cobrar ou contendo dados incompreensíveis' (ALVARES, Manoel e outros. Lei de execução fiscal: comentada e anotada, 2. ed. Revista dos Tribunais, 1997. p. 47-48)" (TJSC, AC n. 2011.036107-4, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 27.7.11).



    Ademais, "a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída" (art. 204, caput, do CTN), sendo que"a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite" (art. 204, parágrafo único, do CTN).



    Dito isto, observa-se que, na hipótese, o recorrente alega que a petição inicial da execução deveria ter vindo acompanhada do demonstrativo de cálculo, na forma do que determina o art. 798, I, "b", do CPC.



    Entretanto, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 228, determinou expressamente que "é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles" (REsp n. 1.138.202/ES, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010).



    (...)



    Desse modo, a considerar que no procedimento fiscal a observância das exigências legais quanto às formalidades tem por objetivo garantir ao sujeito passivo da obrigação tributária a ampla defesa, e tendo em vista que, no caso, houve o cumprimento de todas elas, não há como reconhecer a nulidade das CDAs.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 882461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 816), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente